Tribunal: CARF
Processo: 10945.001199/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
S2-C4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.001199/2010-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.083 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Recorrente
MAGIDA AHMAD HACHEM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.o 9.430 de
1996, consideram-se rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do
imposto correspondente, os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão que julgou improcedente
impugnação apresentada contra auto de infração lavrado para a constituição de crédito tributário
de Imposto de Renda da Pessoa Física do ano-calendário de 2007, exercício de 2008, em
decorrência da apuração da infração consistente em omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada, no valor total de R$ 418.809,79 (imposto
suplementar, multa proporcional e juros de mora calculados até 30/08/2010).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.001199/2010-67
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.083 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.001199/2010-67

Relata a autoridade fiscal no Termo de Verificação Fiscal de fls. 121, que por
meio do Termo de Inicio do Procedimento Fiscal, a contribuinte foi intimada a apresentar os
extratos bancários de conta corrente e de aplicações financeiras, cadernetas de poupança e de
todas as contas mantidas por ela, cônjuge e seus dependentes junto a instituições financeiras no
Brasil e no exterior referentes ao período fiscalizado.
Apresentados os extratos no prazo estipulado pela autoridade fiscal, relata a
autoridade fiscal que a contribuinte foi, então, intimada a esclarecer por escrito e mediante a
apresentação documentação hábil, a origem dos depósitos bancários efetuados nas contas
mantidas em seu nome, tendo sido informada naquela oportunidade que o não atendimento a essa
solicitação ensejaria lançamento com base nas informações disponíveis conforme o disposto no
artigo 845 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto 3.000/99).
Objetivando justificar a origem dos depósitos, a contribuinte apresentou planilhas
nas quais relaciona os lançamentos a débito e a crédito que constavam dos extratos,
desacompanhadas de documentos que comprovassem a origem desses recursos. Emitido termo
de reintimação fiscal, notificando novamente a contribuinte a prestar esclarecimentos sobre a
origem dos depósitos, não houve mais manifestação de sua parte. Esclarece, ainda, que os
esclarecimentos prestados em sua resposta datada de 06/04/2010, anexa a fls. 11, também não
foram corroboradas por documentos.
Notificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação, que foi julgada
improcedente pela DRJ/CTA, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. CARACTERIZAÇÃO.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito mantida
junto a instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não
comprova, mediante documentação hábil e idônea, e de forma individualizada, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificada dessa decisão aos 18/07/13 (fls. 180), a contribuinte apresentou recurso
voluntário aos 13/08/13 (fls. 181 ss.), no qual alega:
a) Nulidade do lançamento por quebra do sigilo bancário sem autorização
judicial;
b) Nulidade da decisão recorrida, que indeferiu seu pedido de perícia por
entender desnecessária, sem valorar as provas e os fatos com a precisão que a
lei exige, criando embaraço ao pleno exercido do direito de defesa da
recorrente;
c) o lançamento não pode se apoiar em suposições, conjecturas, ou presunções,
como se extrai do art. 142 do CTN. Deve se apoiar em fatos concretos,
suscetíveis de comprovação. Cita doutrina e jurisprudência;
d) afirma que diferentemente do que entendeu a autoridade autuante, cada
entrada de depósito a vista na sua conta corrente não constituiu renda para ela,
pois não se pode confundir a disponibilidade econômica com a jurídica, de
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.083 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.001199/2010-67

modo que meros depósitos não são documentos suficientes para comprovar e
fundamentar a omissão de receita;
e) alega que não estando comprovado o acréscimo patrimonial, não há acréscimo
algum;
f) Cita o enunciado de súmula no 182 do TFR, segundo o qual é ilegítimo o
lançamento com base apenas em extratos ou depósitos bancários;
g) Afirma que “a presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei 9.430/96 colide
com as diretrizes do processo de criação das presunções legais, pois a
experiência haurida com os casos anteriores evidenciou que entre esses dois
fatos não havia nexo causal, vale dizer, constatou-se não haver liame
absoluto entre o depósito bancário e o rendimento omitido.
Significa, portanto, que essa presunção não está estribada na experiência, não
está esteada, no "acontecer dos fatos segundo a ordem natural das coisas".
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.
Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso voluntário interposto de
acórdão que julgou improcedente impugnação apresentada contra auto de infração lavrado para a
constituição de crédito tributário e Imposto de Renda da Pessoa Física do ano-calendário de
2007, exercício de 2008, em decorrência da apuração da infração consistente em omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no valor total de
R$ 418.809,79 (imposto suplementar, multa proporcional e juros de mora calculados até
30/08/2010).
Em seu recurso voluntário, a recorrente alega, em síntese, em preliminar, nulidade
do auto de infração, nulidade da decisão recorrida e, no mérito, questiona a presunção legal
estabelecida pelo art. 42 da Lei 9.430/96.
Pois bem.
Nulidade do lançamento – quebra de sigilo bancário
Sobre os depósitos realizados em suas contas correntes, a recorrente alega que
tenha prestado todas as informações solicitada, a autoridade fiscal requereu, junto a instituições
financeiras, os seus extratos bancários relativos ao período fiscalizado, procedimento esse que
somente seria possível mediante autorização judicial.
Essa informação, todavia, não procede.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.083 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.001199/2010-67

Conforme se verifica dos autos, todas as informações obtidas pela autoridade
fiscal foram extraídas dos extratos fornecidos no curso da ação fiscal pela própria recorrente
na resposta ao Termo de Início de Procedimento Fiscal, datada de 06/04/2010 (fls. 12/66).
Compulsando os autos, verifica-se que não houve emissão de nenhuma
Requisição de Informação de Movimentação Financeira - RMF a nenhuma instituição
financeira solicitando informações acerca de movimentações em contas bancárias da
recorrente.
Assim, não houve a indigitada “quebra de sigilo bancário” apontada, pelo que
não há que se falar em nulidade de lançamento.
Nulidade da decisão recorrida – pedido de perícia
A recorrente alega, também, nulidade da decisão recorrida porque teria
indeferido seu pedido de realização de prova pericial por entender desnecessária sem a
devida fundamentação. Diz que o julgador de primeira instância não valorou as provas
apresentadas e os fatos “com a precisão que a lei exige” para indeferir a prova requerida,
comprometendo seriamente o exercício regular de seu direito de defesa.
Mais uma vez essa afirmação não procede, pela singela razão de que a
recorrente não formulou pedido de realização de prova pericial em sua impugnação,
razão pela qual não há nenhuma nulidade no acórdão recorrido.
Quero crer que alegações como essa, bem como aquela de que há pouco tratei,
acerca da nulidade por quebra de sigilo bancário (que não existiu), devem- se a um lapso e
não se trata de nenhum dos procedimentos previstos nos art. 5o do NCPC, notadamente no
seu inciso II.
Mérito – Dos depósitos bancários de origem não comprovada
A respeito dos depósitos bancários, a recorrente alega que o lançamento não pode
se apoiar em suposições, conjecturas, ou presunções, como se extrai do art. 142 do CTN, e que
deve se apoiar em fatos concretos, suscetíveis de comprovação. Afirma que diferentemente do
que entendeu a autoridade autuante, cada entrada de depósito a vista em sua conta corrente não
constituiu renda, pois não se pode confundir a disponibilidade econômica com a jurídica, de
modo que meros depósitos não são documentos suficientes para comprovar e fundamentar a
omissão de receita.
Afirma que não estando comprovado o acréscimo patrimonial, não há acréscimo
nenhum, e cita o enunciado de súmula no 182 do TFR, segundo o qual é ilegítimo o lançamento
com base apenas em extratos ou depósitos bancários.
Argumenta que “a presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei 9.430/96 colide
com as diretrizes do processo de criação das presunções legais, pois a experiência haurida com
os casos anteriores evidenciou que entre esses dois fatos não havia nexo causal, vale dizer,
constatou-se não haver liame absoluto entre o depósito bancário e o rendimento
omitido. Significa, portanto, que essa presunção não está estribada na experiência, não está
esteada, para usar as palavras do mestre Becker, no ‘acontecer dos fatos segundo a ordem natural
das coisas’”.
Em resposta ao Termo de Início de Ação Fiscal, a recorrente, para justificar a
movimentação em suas contas bancárias, alega o seguinte:
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.083 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.001199/2010-67

MAGIDA AHMAD HACHEM, com endereço à Rua Carlos Sottomaior n° 765 —
Jardim Jupira — Foz do Iguaçu — PR, inscrita no CPF sob n° 004.490.959-40, em
resposta ao mandado de procedimento fiscal acima descrito, vem entregar os estratos
bancários dos bancos: SUDAMERIS:C/C 2.001632-; Unibanco: C/C 2541730567- e
BANCO DO BRASIL: C/C 3270-0/5.559-X.
Esclarece ainda, que a maior parte da movimentação bancária refere-se a saques
efetuados no exterior, debitados diretamente na conta corrente e convertidos em
reais no Brasil. Após a conversão, o valor era depositado novamente na conta
corrente. Operações que eram feitos quase que diariamente conforme demonstra
os extratos bancários.
A autoridade fiscal autuante, como já mencionado no relatório, esclarece no
Termo de Verificação Fiscal que intimada e reintimada a comprovar a origem dos depósitos
efetivados em suas contas correntes, a recorrente não o fez, e acrescentou que tampouco os fatos
acima narrados foram corroborados por provas hábeis e idôneas.
Pois bem.
O art. 42 da Lei 9.430/1996 criou um ônus em face do contribuinte, consistente
em demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira. A consequência do
descumprimento desse ônus é a presunção de que tais recursos não foram oferecidos à tributação,
tratando-se de receitas ou rendimentos omitidos.
Dispõe o mencionado dispositivo legal:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide Lei no
9.481, de 19971)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)

1 Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passam
a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.083 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.001199/2010-67

§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002) (Destacamos)
Trata-se de uma presunção legal, que pode ser afastada por prova em contrário,
cujo ônus compete ao contribuinte, no caso, à recorrente.
A recorrente questiona essa presunção, citando lição de abalizada doutrina no
sentido de que “a presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei 9.430/96 colide com as
diretrizes do processo de criação das presunções legais, pois a experiência haurida com os casos
anteriores evidenciou que entre esses dois fatos não havia nexo causal, vale dizer, constatou-se
não haver liame absoluto entre o depósito bancário e o rendimento omitido.”
Mas, com todo o respeito, o liame não há de ser absoluto.
Também segundo doutrina não menos abalizada:
"A presunção é uma operação mental por meio da qual o juiz, partindo da convicção a
respeito da existência de um determinado fato secundário, infere com razoável
probabilidade que o fato primário ocorreu.
(...)
"As presunções legais, por sua vez, decorrem de lei. É o legislador que, a priori,
estabelece a correlação entre os fato, dispondo que, diante da comprovação de
determinado fato [no caso, a existência de depósitos bancários cuja origem não foi
comprovada mediante documentação hábil e idônea], é razoável supor a
ocorrência de outro [a existência de renda não submetida à tributação]". 2
(Destaquei)
E na lição de ninguém menos do que Pontes de Miranda,
"A presunção simplifica a prova, porque a dispensa a respeito do que se presume.
Se ela apenas inverte o ônus da prova, a indução, que a lei contém, pode ser
elidida, in concreto e in hypothesi. Se ao legislador parece que a probabilidade
contrária ao que se presume é extremamente pequena, ou que as discussões sobre provas
seriam desaconselhadas, concebe-as ele como presunções inelidíveis, irrefragáveis: tem-
se por notório o que pode ser falso.3 (Destacamos)
A disposição contida no art. 42, assim, é de cunho probatório e afasta a
possibilidade de se acatarem afirmações genéricas e imprecisas. A comprovação da origem
dos depósitos deve ser feita de forma minimamente individualizada, a fim de permitir a
mensuração e a análise da coincidência entre as origens e os valores creditados em conta
bancária.
A não comprovação da origem dos recursos tem como consequência a sua
caracterização como receitas ou rendimentos omitidos por conta da incidência da presunção
inserida pela norma em questão no art. 849 do RIR/99. E isso não quer dizer que de acordo com
a regra legal os depósitos bancários, por si sós, caracterizam disponibilidade de rendimentos,
mas sim os depósitos cujas origens não foram comprovadas em processo regular de fiscalização.

2 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lucia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva;
MELLO, Rogério Licastro Torres de. PRIMEIROS COMENTÁRIOS AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL ARTITO POR ARTIGO. São Paulo: RT, 2015, p. 374.
3 PONTES de Miranda, F. C. COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, t. IV. Rio de Janeiro:
Forense, 1974, , p. 235/236.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.083 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.001199/2010-67

Dito de outro modo, o sujeito passivo pode comprovar que o depósito bancário é
decorrente de transações comerciais, de transferências entre contas de mesma titularidade, ou
que se trata de operações tais como as narradas pela a recorrente etc. Mas se não o fizer mediante
documentação hábil e idônea, incide a norma de presunção e esses recursos serão considerados
rendimentos omitidos.
Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade do
tributo cobrado com fundamento no art. 42, conforme precedente abaixo:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE OFENSA
AO ART. 535 DO CPC. SÚMULA 284/STF. IMPOSTO DE RENDA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI 9.430/1996.
LEGALIDADE. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO
ANTECIPADO. INCIDÊNCIA DO ART. 173, I, DO CTN.
[...]
4. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade do lançamento do imposto de
renda com base no art. 42 da Lei 9.430/1996, tendo assentado que cabe ao
contribuinte o ônus de comprovar a origem dos recursos a fim de ilidir a
presunção de que se trata de renda omitida (AgRg no REsp 1.467.230/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.2014; AgRg no AREsp
81.279/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21.3.2012).
[...]
(AgRg no AREsp 664.675/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 21/05/2015)
Mais ainda, a jurisprudência desse mesmo Tribunal Superior também é no sentido
da inaplicabilidade do enunciado de no 182 da súmula da jurisprudência do extinto Tribunal
Federal de Recursos/TFR, que preconizava a ilegitimidade do imposto lançado com base em
extratos e depósitos bancários (EDcl no AgRg no REsp 1343926/PR, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 13/12/2012 e
REsp 792.812/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/03/2007, DJ
02/04/2007, p. 242).
Desse modo, era ônus da recorrente demonstrar a origem dos depósitos realizados
em suas contas bancárias, razão pela qual não o tendo feito, restou caracterizada a infração
consistente em omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital